Tribunal: TJMT
Processo: 1007688-77.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007688-77.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIZETE MARTINS DE FIGUEIREDO - CPF: 012.968.861-40 (APELADO), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), LUCIANA MARTINS DE FIGUEIREDO - CPF: 780.240.301-44 (APELADO), ELLEN MARTINS DE FIGUEIREDO E SILVA - CPF: 924.196.741-20 (APELADO), FLAVIA MARTINS DE FIGUEIREDO - CPF: 791.624.361-04 (APELADO), JOAO PAULO VALENTE DE FIGUEIREDO - CPF: 911.353.541-20 (APELADO), RESTAURANTE PANTANAL GRELHADOS LTDA - ME - CNPJ: 10.792.979/0001-31 (APELANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO), ANA PAULA CLEMENTE NAVARRO - CPF: 268.938.998-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA – APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE DESPEJO – DENÚNCIA VAZIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ART. 355, INCISO I DO CPC – NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA VÁLIDA E EFICAZ AO DIREITO PRETENDIDO - §§§ 1º, 2º E 3º, ART. 46 DA LEI 8.245/91 – EXIGÊNCIAS LEGAIS CUMPRIDAS – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – MAJORAÇÃO = § 11, ART. 85, DO CPC. Recurso conhecido e desprovido.

(1)- Quando se trata de questão meramente de direito e que as provas orais requeridas em nada adiantaria para modificação do que a lei prevê a respeito da questão tratada no processo, correto é magistrado que, preterindo a instrução, julga o feito antecipadamente. Afasta-se alegação infundada de cerceamento de defesa.

(2)- Ocorrendo a prorrogação do contrato de locação com prazo superior a trinta meses, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de trinta dias para desocupação. Quanto o bastante para propor a ação de despejo por denuncia vazia não cabendo ao locatário sequer discutir sobre a sinceridade do pedido.

(3)-Sob a égide da teoria da aparência não reside como registrar nulidade da notificação em face desta ter sido recebido pelo preposto que, inclusive representou a empresa na audiência de tentativa de conciliação frustrante.

(4)-Estando a notificação dentro do figurino jurídico pertinente, correta a sentença que, fazendo suas razões de decidir, julga procedente a ação de despejo e determina a desocupação do imóvel locado.

(5)-Respeitando os limites da lide, denúncia vazia, desnecessário ser apresenta perquirir sobre outros argumentos estranhos e que não impedem o julgamento da ação dentro das questões necessárias.

(6)-Conhecido e desprovido o recurso, de rigor se apresenta a necessidade de aumentar a verba honorária do advogado da parte vencedora, os alcunhados honorários recursais.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem AÇÃO DE DESPEJO POR DENUNCIA VAZIA promovida por LUCIANA MARTINS DE FIGUEIREDO e OUTROS em face de RESTAURANTE PANTANAL GRELHADOS LTDA – ME, todos identificados nos autos. Descreveram que formalizaram contrato, por escrito, com o requerido, prazo de 60 meses, vencendo este em 06/03/2017. Que, vencido o contrato, passou a ser por prazo indeterminado. Que, cumprindo os requisitos do art. 57 da Lei 8.245/91, promoveram em 12/07/18 a notificação prévia, tendo o prazo para desocupação expirado em 12/08/18. Depositaram em juízo o montante de R$ 16.862,07, correspondente a três meses de alugueres. Pretenderam de igual forma, concessão de liminar. Deposito feito (ID-60496621).

Na fase de sentença, o magistrado que a subscreveu, fazendo as razões de fato e de direito, julgou procedente o pedido inicial, improcedente a reconvenção aposta pelo apelante, condenando esta no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estabelecidos em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a causa. (ID-60497984). Embargos declaratórios rejeitados (ID-60497997).

Em grau recursal, sustenta o apelante, em primeiro tópico, cerceamento de defesa vez que pretendia tornar válido os atos praticados verbalmente depois de término da locação por contrato escrito. Sustenta, em requerimento recursal meritório que não foram obedecidas cláusulas contratuais. Sustenta, por outro lado, não existe a figura do contrato por prazo indeterminado, mas um contrato verbal com nova avença. Pugnou, inicialmente, pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, provimento recursal com as cominações de estilo em face dos autores.

Sustentam os autores, em resposta ao recurso aviado, correção da sentença em todos os seus aspectos e, por conseqüência, pugnam pelo desprovimento recursal com as conseqüência jurídicas advindas.

Incluir em pauta para julgamento. Providências necessárias; cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Em preliminar, sustenta o apelante que lhe foi tolhido o direito de produzir prova oral e, neste aspecto, pretendia ouvir o depoimento de testemunhas, principalmente de João Paulo Valente, pugnando pela nulidade da sentença.

Compulsando os autos, no caso em apreciação recursal por esta Câmara, esta preliminar de confunde com o próprio mérito da sentença e assim será apreciada já que se tratam de questões meramente de direito.

Sem razão o apelante.

No caso em apreço, trata-se de ação de despejo por denúncia vazia, nos termos do art. 57 da Lei 8.245/91.

É patente que a locação, por contrato escrito, expirou-se em data de 06/03/2017. O locatário, através de pacto verbal, continuou no imóvel até ser notificado em data de 12/07/2018 não desocupando voluntariamente o imóvel no prazo concedido, trinta dias, 12/08/2018, e, para tal mister, os autores se utilizaram da correspondente prestação jurisdicional.

Para a denúncia vazia como o próprio nome já conceitua dispensável se apresenta qualquer comprovação de fato, quanto o bastante a comprovação do direito, com prévia notificação, conforme prevê a lei de locação. E, por outro lado, dispensável provas outras para formalizar eventual contrato por prazo de forma verbal. O que a lei quis e esta não contém palavras inúteis é que, vencido o contrato escrito, não renovado da mesma forma, este passa a ser por prazo indeterminado.

Assim prescreve a Lei 8.245/91.

'Art. 46 – Nas locações ajustadas por escrito e por prazo igual ou superior a trinta meses, a resolução do contrato ocorrera findo o prazo estipulado, independente de notificação ou aviso.

§ 1º - Findo o prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de trinta dias sem oposição do locador presumir-se-á prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas do contrato.

§ 2º - Ocorrendo prorrogação, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de trinta dias para desocupação.'

Não se pode olvidar que a não dar oportunidade à parte o direito de provar os fatos invocados, pelo deferimento de prova testemunhal ao adequado deslinde da controvérsia posta sob apreciação jurisdicional configura cerceamento de defesa e, de conseqüência, por violação do inciso LV, do art. 5º da Constituição Federal, a decisão que assim procede, padece de nulidade.

Entretanto, como registrado acima, a questão deve ser adequado aos limites da controvérsia instalada entre as partes. Aqui se trata de mera aplicação do direito aos fatos, tratando-se a denuncia vazia ou imotivada, preenchido os requisitos legais, quando o bastante para que o feito possa ser julgado antecipadamente, não se falando em cerceamento de defesa.

E a questão de direito é justamente o dispositivo legal prescrito pela Lei 8.245/91, citado linhas anteriores.

Aliás, surreal os argumentos em que o apelante deseja produzir prova oral para demonstrar a existência de novo contrato. Ora, este novo contrato existe por força da prorrogação automática daquele contrato escrito que venceu anteriormente. Contudo, a lei estabelece que se trata de contrato por prazo indeterminado. Não vejo como, através de um contrato verbal, formalizar prazo, não podendo permitir que lógica abstrata tripudie sobre o bom senso jurídico.

E, ao meu viso, nenhuma prova oral seria sustentáculo a comprovar aquilo que a lei, expressamente, define em sentido contrario ao pretendido.

Assim posta esta situação, é a lei que o diz e, portanto, trata-se de questão que implica em julgamento antecipado da lide, a rigor do prescrito pelo art. 355, inciso I, do vigente diploma processual civil.

Não se falando, portando, em cerceamento de defesa, aqui e agora já incursionando em relação ao mérito, em primeiro aspecto, deve ser visto que, no caso em comento, atendendo ao pedido dos autores e mediante deposito prévio correspondente a três meses de alugueres, houve o deferimento de liminar. E, posteriormente, submetido esta decisão interlocutória em grau recursal, negada a liminar pelo Relator, quando do julgamento por esta colenda Câmara, como bem relatado na sentença recorrida. (ID-60497984).

No caso dos autos, o que deve ser visto é se a notificação é válida. Não existe qualquer aspecto a macular a notificação premonitória, cumprindo.

Como bem salientou o magistrado sentenciante:

‘Dos autos se verifica que a notificação se deu na pessoa de ROBERTO MARÇAL FERRARI (ID-15279598, pag. 3), que, embora seja pessoa estranha ao contrato locatício, é considerado pela requerida como seu legítimo representante, tanto que, em tal condição, compareceu à audiência conciliatória defendendo os interesses da ré (ID-21424915 - pag. 2), tendo assim atingido a finalidade’. (sic).

Portanto, aplica-se no caso em apreço a chamada teoria da aparência. Ora, se o preposto comparece à audiência de conciliação foi em razão de estar a mando do patrão, residindo nos autos citação válida, não havendo, portando, como dar azo ao argumento trazido pelo locatário de que a notificação não está a preencher os requisitos legais. E, por outro lado, provar o impossível, existência de novo contrato verbal por novo contrato com prazo, é questão que, por mais que se tente, não reside como dar azo a esta surreal fundamentação.

Por outro lado, de todo sabido que a retomada de imóvel colocado em locação por denúncia vazia é estabelecida unicamente na conveniência do locador, não residindo sequer direito do locatário em contestar e discutir sobre a sinceridade do pedido. Opera-se, portanto, ‘ex-vi legis’.

‘Ocorrendo a prorrogação, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de trinta dias para desocupação. (§ 2º, art. 46, da Lei 8.245/91)’.

Exigência legal que, à risca, foi cumprida pelos autores/apelados.

Bem a propósito decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMOVEL – AÇÃO DE DESPEJO – DENUNCIA VAZIA. Retomada do imóvel por conveniência do locador – Locação prorrogada por prazo determinado – Notificação premonitória válida – Preenchimento dos requisitos legais – Liminar de Desocupação Deferida – Alegado pagamento posterior à notificação premonitória – Questão que não interfere no decreto que se fundamentou em denúncia vazia – Decisão mantida – Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n. 2242626-55-2019.8.26.0000, 35ª Câmara de Direito Privado, julgado em 28/01/2020, relator Des. MELO BUENO, fonte
www.tjsp.jus.br)
’.

‘APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMOVEL – DENUNCIA VAZIA E DEMANDA DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Estipulado pacto locatício por prazo indeterminado, a locação poderá denunciada pelo senhorio, dando ensejo ao pedido de despejo do imóvel por denuncia vazia. Sentença mantida. (Apelação Cível n. 1021696-53.2014.8.26.0562, 26ª Câmara de Direito Privado – Foro de Santos – julgado em 20/01/2020, fonte
www.tjsp.jus.br)
’. (ementa parcial)’.

Questões outras elencadas no recurso, como divergência do valor do aluguer, divergência em relação ao valor dado a causa, são questões estranhas que não interferem aos limites da lide, que é meramente retomada do imóvel por DENUNCIA VAZIA e, neste aspecto, os requisitos legais estão perfeitamente identificados.

Quanto o bastante para manter incólume a bem lançada sentença de primeiro grau de jurisdição.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso porem nego-lhe provimento. E, com amparo no § 11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021